Tribunal: TJMT
Processo: 1044584-68.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1044584-68.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por Natalino Franca de Brito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformada, a Apelante sustenta que a situação em apreço não se amolda às hipóteses previstas para a concessão da indenização securitária, uma vez tratar-se de queda de bicicleta sem veículo automotor envolvido.
Assim, pugna pela improcedência dos pedidos da exordial de origem, tendo em vista a ausência de cobertura para o caso narrado, devendo ainda o Apelado ser condenado no ônus da sucumbência.
Contrarrazões sob o ID 49809570.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que Natalino Franca de Brito ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e alegou que, em 08/06/2019, se deslocava pelo perímetro urbano em sua bicicleta quando um caminhão lhe “fechou”, ocasionando a colisão. Sustentou que o acidente lhe causou lesões na estrutura torácica e no membro superior esquerdo.
Realizada a perícia, foi constatada a “incapacidade física como leve (25%) em estrutura torácica e intensa (75%) no ombro esquerdo” (ID 49809551).
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a indenização ao Autor, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis n.o 8.441/92, n.o 11.482/2007 e n.o 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
O seguro DPVAT, como se sabe, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não" (alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).
Da leitura do referido dispositivo, conclui-se que, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado em 14/06/2019, o Autor narrou que, em 08/06/2019, deslocava-se pela rua com sua bicicleta, quando um caminhão que estava ao seu lado efetuou uma manobra à direita, o que provocou a colisão, ocasionando-lhe lesões na estrutura torácica e no membro superior esquerdo (ID 49808988).
Não se ignora que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade. No entanto, essa premissa não é absoluta e o B.O. deve ser lido em consonância com os demais elementos constantes nos autos, sobretudo quando as informações nele prestadas não são conclusivas e são obtidas por relato feito exclusivamente pela vítima, sem que a autoridade policial tenha comparecido ao local dos fatos.
No caso dos autos, todavia, não obstante a declaração unilateral da parte autora no boletim de ocorrência, o laudo médico, totalmente legível, atesta que a lesão é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id. 49809551).
Além disso, o documento médico-hospitalar dá conta que o Autor foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, vítima de acidente de trânsito, conforme se vê na ficha de atendimento constante no ID 49808991.
Diante desse cenário, verifica-se que a versão relatada pelo Autor, ora Apelado, no boletim de ocorrência vem corroborada por outros documentos, daí porque não há falar em ausência de cobertura securitária, vez que demonstrado que o acidente ocorreu por conta da colisão com veículo.
Nesse sentido, colaciono o seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR MANTIDO (R$1.500,00) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. (TJMT. Apelação Cível n.o 00078860820168110002. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Publicado em 26/02/2019).
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. QUEDA DE BICICLETA. SENTENÇA QUE ACOLHEU O LAUDO PERICIAL. DANO ANATÔMICO E FUNCIONAL NO SEGMENTO CRÂNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA SEGURADORA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA SOFREU QUEDA DE BICICLETA QUE, SEGUNDO A RÉ, NÃO POSSUI COBERTURA SECURITÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL E APÓS 1 ANO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE O ACIDENTE CONSTOU DOS DOCUMENTOS MÉDICOS E DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE ESTEVE NO LOCAL, APONTANDO A PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC. Apelação Cível n.o 0304049-64.2016.8.24.0015. Rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos. 4.a Câmara de Direito Civil. Julgado em 21/05/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI No 6.194/1974. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA JUDICIAL. CONFIGURADO INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. SINISTRO POR QUEDA DE BICICLETA. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO. 1) Inexiste necessidade de ser esgotada a via administrativa para o ingresso de demanda judicial, não havendo de se falar, portanto, em falta de interesse de agir. 2) Na hipótese dos autos, a parte autora sofreu uma queda de bicicleta para evitar colisão frontal com veículo que, em sentido contrário, invadiu a pista na qual pedalava em sua direção. Nesse passo, o sinistro pode ser tranquilamente enquadrado como acidente de trânsito e, por conseguinte, as lesões decorrentes do infortúnio estão cobertas pelo seguro DPVAT.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083395376. 6.a Câmara Cível. Rel. Des.a Eliziana da Silveira Perez. Julgado em 20/02/2020).
Logo, não havendo elementos de provas capazes de desconstituir o boletim de ocorrência e os demais documentos dos autos, ônus que competia à seguradora (art. 373, inciso II, do CPC), deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso nos moldes da Súmula 568 do STJ e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora